Tribunal: TJBA
Processo: 8002691-78.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-20
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002691-78.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO JOSE DE CARVALHO

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após intimação expressa para tal. A parte embargante sustenta omissão no julgado, invoca o Tema 1178 do STJ e alega necessidade de concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre questões supostamente relevantes suscitadas pela parte;
(ii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

A omissão capaz de justificar embargos consiste na ausência de enfrentamento de questão relevante suscitada nos autos, inclusive de matéria cognoscível de ofício, o que não ocorreu no caso, pois o acórdão embargado apreciou integralmente os pontos controvertidos.

5.

O Tema 1178 do STJ, que trata da legitimidade de critérios objetivos para aferição de hipossuficiência, não se aplica, pois a decisão baseou-se na ausência de qualquer comprovação da condição econômica pelo embargante, apesar de intimação específica.

6.

A concessão de gratuidade em processo distinto não gera direito automático no presente feito, sendo necessária comprovação contemporânea da hipossuficiência.

7.

A apresentação de elementos novos em embargos, não deduzidos em momento oportuno, configura inovação recursal e não autoriza modificação do julgado.

8.

O simples inconformismo com o resultado da demanda não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inviável utilizar embargos para mero reexame da matéria.

9.

Para fins de prequestionamento, é indispensável a presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2.

O reconhecimento de omissão exige a ausência de manifestação sobre questão relevante e suscitada nos autos, o que não ocorre quando o acórdão enfrenta todos os pontos controvertidos.

3.

A concessão de gratuidade da justiça depende de comprovação contemporânea da hipossuficiência, não bastando a declaração unilateral quando existem elementos que a infirmam.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 3º e 6º, 99, §§ 2º e 3º, 101, §1º, 1.022, I a III, e 1.026, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1258169/RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/09/2018; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1670585/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 02/04/2018; STJ, AREsp 1734248/MG, Rel.
Min. Moura Ribeiro, DJe 18/08/2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/12/2020, DJe 18/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8002691-78.2019.8.05.0191
,

nos quais figuram como Embargante
PEDRO JOSE DE CARVALHO
e

Embargado de
BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA